Tribunal: TJPA
Processo: 0802867-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802867-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE DA SILVA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 1 –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO E FLAGRANTE E DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. DOCUMENTOS NÃO ASSINADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO PROJETA PARA A AÇÃO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
2 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JORGE DA SILVA TRINDADE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 12.02.2023, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Argumenta que o coacto se encontra preso por força de uma decisão ilegal, considerando que o pedido de prisão constante nos autos é apócrifo, não tendo sido assinado pela autoridade policial o auto de prisão em flagrante e a própria representação pela prisão preventiva, gerando a nulidade de todo o auto de prisão.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, bem como, acerca da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requereu a concessão da liberdade ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, demandou pela realização de sustentação oral por ocasião da realização da sessão de julgamento.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 12811034).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 12866480).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 13107496) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

De início, arguiu o impetrante a nulidade do auto de prisão em flagrante apócrifo apresentado pela autoridade policial, o que comportaria sua inexistência e consequentemente, a efetivação da prisão do paciente sem existência de um pedido formal.

Sem sucesso o argumento do impetrante. É que a ausência de assinatura do auto de prisão em flagrante, bem como do requerimento de conversão em prisão preventiva não equivale a um procedimento anônimo, não passando de mera irregularidade, insuscetível de anular o procedimento realizado, bem como os demais atos que se seguiram, notadamente, quando não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo, nos termos do enunciado no art. 563 do CPP
[1]
.

De outra banda, o oferecimento da denúncia pelo
Parquet
torna superada as alegações referentes a irregularidades no procedimento investigativo, haja vista que os eventuais vícios ali existentes não se projetam para a ação penal instaurada.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA
. 1. RELATÓRIO POLICIAL APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO SE PROJETA PARA A AÇÃO PENAL.
2. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVA QUE PODE SER OBTIDA POR OUTROS MEIOS. 3. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA JUNTADA DA TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JUNTADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. 4. MONITORAMENTO TELEFÔNICO AUTORIZADO DE FORMA FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXA FACÇÃO CRIMINOSA - PCC. 5. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. NOVOS ELEMENTOS. TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO. ART. 387, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PERDA DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. No processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

2. A ausência de assinatura no relatório das investigações não equivale a uma delação anônima, pois encaminhado nominalmente pelo Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Campinas/SP para delegado de polícia determinado, o que não passa de mera irregularidade, inapta, portanto, para anular o referido relatório elaborado e os demais atos que o seguiram, notadamente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo, tal como ocorre na hipótese.

3. Ademais, o oferecimento da denúncia supera as objeções relativas às irregularidades no procedimento administrativo de investigação, pois eventuais vícios ocorridos durante a fase extrajudicial não se projetam na ação penal. Precedentes.

(...)

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC n. 105.725/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 1/2/2012.)

Outrossim, melhor sorte não assiste à alegação de constrangimento ilegal imposto ao paciente decorrente da ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, não há que se falar na possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas em razão dos bons requisitos pessoais suscitados em favor do paciente.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 12775368
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em tese pelo coacto e mais dois corréus, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, não apenas em razão da quantidade razoável de drogas encontradas em poder do paciente e seus comparsas, a saber: um pedra bruta de óxi pesando aproximadamente 10 gramas e 55 porções da mesma substancia, mas também em razão da tentativa de fuga do paciente por ocasião da abordagem policial, restando suficientemente fundamentado o decreto preventivo, senão vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
verbis:

(...)

Observo que os acusados possuíam quantidade razoável de drogas (1 pedra bruta de oxi pesando aproximadamente 10 gramas e 55 porções de oxi) na residência da flagranteada Inácia Silva da Trindade, a qual já havia sido presa no mesmo local por tráfico de drogas, demonstrando que não eram simples traficante, já que a quantidade destoa do normalmente apreendido na região.

Pelo que se pode observar, após denúncia anônima, a polícia fez verdadeiro levantamento da informação com técnica avançada de investigação e constatou indício da prática de crime, sendo este o motivo da deflagração da operação. Segundo consta do flagrante, o local era frequentado por usuários, o que já demonstraria a traficância, ainda que gratuita a distribuição e o armazenamento de substância entorpecente, razão pela qual entendo que, nesta oportunidade, a prisão seja necessária para assegurar a tranquilidade social.

Consta ainda que os acusados Jorge e Luan estavam estavam dentro da residência em torno de uma mesa enrolando pedras de oxi e que tentaram empreender fuga da residência quando avistaram o cerco policial, mas foram capturados.

Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos legais.

O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos tipos de criminalidade menor, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de cerca de 40.000 habitantes.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES DOS FLAGRANTEADOS JORGE DA SILVA TRINDADE, INACIA SILVA DA TRINDADE e LUAN TRINDADE DA SILVA, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 01/06/2023